Tribunal: TJSP
Processo: 0004121-15.2009.8.26.0145
Classe: Agravo Interno Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário
- A matéria referente à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, bem como a extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada, é idêntica à

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário
- A matéria referente à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, bem como a extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada, é idêntica à examinada pela Suprema Corte no leading case TEMA 660 - ARE n. 748.371/MT.
- A questão sobre a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, é idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos TEMA 339 - AI n. 791.292/PE.
Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000155804
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
0004121-15.2009.8.26.0145/50001, da Comarca de Conchas, sendo Agravante(s) pedro
alves silveira junior e outros e Agravado(s) Ministério Público do Estado de São Paulo
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO) E GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL).
São Paulo, 4 de março de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0004121-15.2009.8.26.0145/50001 -Voto no 40.450
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 40.450
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.o
0004121-15.2009.8.26.0145/50001 SÃO PAULO
AGRAVANTE: MOACIR TOMAZELA E OUTROS
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO
INTERNO.
Decisão
monocrática
que
negou
seguimento ao recurso extraordinário
- A matéria referente à violação dos princípios do contraditório e
da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia
análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais,
bem como a extensão do entendimento ao princípio do devido
processo legal e aos limites da coisa julgada, é idêntica à
examinada pela Suprema Corte no leading case TEMA 660 - ARE
n. 748.371/MT.
- A questão sobre a obrigatoriedade de fundamentação das
decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da Constituição
Federal, é idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos TEMA
339 - AI n. 791.292/PE.
Agravo desprovido.
Trata-se
de
agravo
interno
interposto
por
MOACIR
TOMAZELA E OUTROS (fls. 6529/6552) contra decisão que, em
cumprimento ao artigo 1.030, inciso I, alínea 'a', c.c. art. 1035, § 8o,
ambos do Código de Processo Civil, negou seguimento a recurso
extraordinário por reconhecida identidade de matéria com orientação
firmada pela Suprema Corte em julgados sob a técnica dos recursos
repetitivos, nos autos do ARE 748.371/MT e do AI n. 791.292/PE.
Alegaram os agravantes, em síntese, ter sido equivocada a
aplicação dos paradigmas.
Alegaram que o v. acórdão estaria em desacordo com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0004121-15.2009.8.26.0145/50001 -Voto no 40.450
3
correta interpretação do art. 93, inciso IX da Constituição Federal, porque
a existência ou não de dano ao erário seria tema-chave às ações de
improbidade. Assim, o v. acórdão teria deixado de se pronunciar sobre
ponto central ao deslinde da demanda.
Entenderam também que o acórdão recorrido violou as
garantias da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal,
uma vez que cerceou a defesa dos agravantes, pois não puderam realizar
perícia contábil que era necessária à demonstração da inexistência de
dano ao erário, contrariando o artigo 5o, inciso LV, da Constituição
Federal.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, parcela da decisão agravada fez-se em
cumprimento ao artigo 1.030, inciso I, alínea 'a', c.c. art. 1035, § 8o,
ambos do Código de Processo Civil, cujo fragmento apresenta o seguinte
teor, verbis:
No que diz respeito à obrigatoriedade de fundamentação
das decisões judiciais, o julgamento do AI no 791.292/PE, Tema
no 339, STF, DJ de 13.08.201, contém a seguinte tese:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o
acórdão
ou
decisão
sejam
fundamentados, ainda que
sucintamente,
sem
determinar,
contudo,
o
exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.
Ainda, no que tange, no que tange à suposta violação aos
princípios do contraditório e da ampla defesa, o STF considerou
inexistente a repercussão geral em decisão proferida no ARE no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0004121-15.2009.8.26.0145/50001 -Voto no 40.450
4
748.371/MT, Tema 660 do STF, de 07/06/2013, publicada no
DJe de 01/08/2013, com a seguinte tese:
A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da
ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa
julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem
os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do
precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen
Gracie, DJe 13/03/2009.
A matéria aqui tratada, referente à violação dos princípios
do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa
depender de prévia análise da adequada aplicação das normas
infraconstitucionais, bem como a extensão do entendimento ao princípio
do devido processo legal e aos limites da coisa julgada, está em
consonância com a matéria examinada pela Suprema Corte, na gestão por
temas de Repercussão Geral no leading case n. ARE n. 748.371/MT,
correspondente ao Tema n. 660/STF, oportunidade em que não restou
reconhecida repercussão geral da matéria:
Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo
à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla
defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal.
Julgamento da causa dependente de prévia análise da
adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição
da repercussão geral.
Sustentaram os agravantes em suas razões recursais que
“..., se o V. acórdão considerou que os valores recebidos pelo Recorrente
teriam sido irregulares porque não comprovados com o rigor contábil
exigível, não faz sentido impedir a realização de perícia contábil, cujo
objetivo era justamente comprovar a regularidade dos pagamentos. Nesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0004121-15.2009.8.26.0145/50001 -Voto no 40.450
5
sentido, demonstra-se que a prova pericial pretendida pelo Recorrente era
não só pertinente, mas também essencial ao deslinde da causa, sendo o
indeferimento de sua produção verdadeiro cerceamento de defesa. (fls.
6493).
Nota-se que o v. acórdão de fls. 6399/6417 apreciou tal
questão, decidindo no sentido de inexistente a nulidade da sentença em
razão da alegada supressão da fase instrutória, pela ausência de prova
pericial, verbis:
A prova pericial, ao que se entende contábil, é de
manifesta impertinência.
Foi o apelante Moacir que emitiu documento e fez
declaração na qual afirma ter efetuado a integralização do
capital, está escrito nos contratos que o pagamento devido
pelos munícipes em razão dos empréstimos tinha de ser feito
para a Kakulé, foi ele quem contratou, pagou e recebeu pelos
serviços prestados pela sua empresa, assim como foi ele
quem autorizou, pagou e recebeu os pagamentos pessoais.
Tais atos jurídicos implicaram em movimentações
financeiras classificáveis como despesas nos termos da Lei
no 4.320/64 e que geram decréscimo patrimonial, ou
impediram o ingresso de receitas em desfavor do esperado
acréscimo patrimonial, o que basta ao reconhecimento do
dano ao erário.
E, no que diz respeito aos pagamentos de que foi
beneficiário o próprio administrador diretamente ou por
intermédio da sua empresa, implicaram em evidente
enriquecimento pessoal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0004121-15.2009.8.26.0145/50001 -Voto no 40.450
6
Nestas condições de fato e de direito, eventual perícia
não teria o menor interesse para a aferição do dano ao
erário, interessando, quando muito, à discussão do valor do
prejuízo. E a discussão a respeito da apreensão de
computador sequer deve ser considerada.
Dessa forma, observa-se que tal assertiva, sobre o direito à
produção da prova pericial, foi amplamente discutida e solucionada pelo
v. acórdão combatido, não havendo que se falar em violação aos princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
Quanto
à
questão
referente
à
obrigatoriedade
de
fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da
Constituição Federal, a matéria é idêntica à examinada pela Suprema
Corte, na sistemática dos recursos repetitivos nos autos do AI n.
791.292/PE, Tema 339, oportunidade em que fixada a seguinte tese:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
decisão sejam fundamentados, ainda que suscintamente,
sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada
uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Não impressiona o argumento no sentido de que não se
cuidaria de própria singeleza de fundamentação, mas de nenhuma
fundamentação, pois, como se pode observar do exame das razões
recursais, a agravante rebela-se verdadeiramente contra a interpretação
ou má interpretação dos dispositivos legais indicados à luz das provas
produzidas nos autos, invocando error in judicando, que não atina à
ausência de fundamentação. Ao contrário, na imputação de erro de
julgamento está a ideia de que as razões de decidir não se afeiçoam ao
modelo de fundamentação que se suporia adequado, com suposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0004121-15.2009.8.26.0145/50001 -Voto no 40.450
7
reconhecimento de presença de fundamentação (inadequada). É dizer que
fundamentação imprópria ou inadequada não implica a noção de carência
absoluta de fundamentação.
Não há, portanto, como proceder à modificação do decidido,
porque em perfeita harmonia com os paradigmas julgados pela Suprema
Corte.
Inexistente erro na subsunção do caso concreto à
sistemática dos recursos repetitivos, fica mantida a decisão.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo
do presente recurso, deixa-se de infligir ao agravante a multa da qual se
ocupa o art. 1.021, § 4o do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo
interno.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)